Tribunal: TJBA
Processo: 0000556-21.2013.8.05.0005
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000556-21.2013.8.05.0005 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIANE DE ALMEIDA NERIS e outros Advogado(s): RODRIGO ESTEVES DA CRUZ, IRLA BARRETO CAVASSANI APELADO: MUNICIPIO DE ALCOBACA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR DURANTE EVENTO PÚBLICO MUNICIPAL. ESTRUTURA DE CAMAROTE MONTADA SEM SEGURANÇA ADEQUADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL REFORMA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alcobaça contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, movida pelos pais de menor falecido durante evento público (carnaval), em decorrência do desabamento da cobertura de um camarote instalado por empresa contratada pela municipalidade. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Município e da empresa pela omissão na fiscalização da estrutura, condenando-os ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do Município de Alcobaça pelo óbito do menor em razão de omissão na fiscalização de estrutura instalada por empresa contratada; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais aos pais da vítima; (iii) determinar os critérios legais aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, inclusive por omissão específica, quando há dever legal de agir e o ente público se omite, como no caso da fiscalização da estrutura montada para evento público de sua responsabilidade. 4. O laudo pericial (ID 87496106 - Pág. 12/13 e 87496107 - Pág. 1/4) comprova falhas técnicas graves na montagem do camarote (ausência de parafusos e cabos de sustentação), concluindo que a causa da morte foi a negligência na montagem da estrutura, e não evento imprevisível da natureza, o que afasta a tese de caso fortuito ou força maior. 5. A Lei nº 8.666/1993 impõe ao Poder Público o dever de fiscalização da execução contratual (art. 67), o que reforça a configuração da omissão estatal, especialmente quando a municipalidade sequer apresentou o contrato celebrado com a empresa contratada. 6. Conforme jurisprudência consolidada (STF, Súmula 491 e STJ), os danos materiais são presumidos no caso de morte de filho menor, sendo devidos aos pais pensionamento mensal proporcional ao salário mínimo, conforme parâmetros fixados em precedentes. 7. O dano moral é igualmente presumido, diante da dor e sofrimento gerados pela perda abrupta do filho menor, ensejando a devida indenização compensatória, inclusive por dano reflexo ou por ricochete. 8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 150.000,00 para cada genitor) encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ para hipóteses de dano-morte, não se cogitando enriquecimento sem causa. 9. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os marcos definidos pelo STF (Tema 810) e pela EC nº 113/2021, aplicando-se: (i) até 08/12/2021, IPCA-E para correção monetária e juros da poupança; e (ii) a partir de 09/12/2021, taxa Selic, sem cumulação de outros índices. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso de apelação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII, 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 932, III, 1.696; CPC/2015, arts. 496, 1.000 e 85, §§ 1º e 4º; Lei nº 8.666/1993, art. 67; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STF, AgR ARE 931411, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 23.02.2016; STJ, AgInt na ExeMS 14448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2023; STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2019; STJ, AREsp 2065911/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.08.2022; TJ-RS, ApCiv 5000086-18.2016.8.21.0145, Rel. Des. Thais Coutinho, j. 26.04.2024; TJ-SP, ApCiv 1000070-49.2021.8.26.0362, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.05.2024; TJ-MG, AC 1.0000.18.145243-4/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 16.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000556-21.2013.8.05.0005, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA e apelados FABIANE DE ALMEIDA NERIS e DJOVANI APARECIDO DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA